Tribunal: TJSP
Processo: 2209919-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha a agravada. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de tratamento pelo método ABA. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento através do método ABA embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha a agravada. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Agravo improvido.